Tribunal: CARF
Processo: 10380.722379/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722379/2011-08
ACÓRDÃO
2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MARANGUAPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/08/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – COMPENSAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de eventuais créditos tributários somente poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado da decisão judicial que a deferiu (art.
170-A do CTN).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
destinada à Seguridade Social, parte patronal, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos
empregados a título de férias e 1/3 de férias constitucional, glosadas pela fiscalização, as quais
foram objeto de compensação indevida pela empresa, período de 03/2008 a 08/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (efl.39), as contribuições devidas correspondem à
contribuição patronal incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados empregados à título
de férias e 1/3 de férias constitucional e às contribuições destinadas ao adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) devidas e não recolhidas em
época própria declaradas em GFIP.
Consta ainda no RF que as rubricas, sobre as quais o Contribuinte manifestou
entendimento de que não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias – (i)
remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento – auxílio-doença e auxílio-
acidente, (ii) férias, (iii) terço constitucional de férias e (iv) salário-maternidade – e que constituem
objeto de discussão em ação judicial que propôs (Mandado de Segurança 2008.81.00.004617-1 –
Justiça Federal do Ceará) e as compensações foram realizadas sem o atendimento da exigência
legal prevista no artigo 170-A do CTN, ou seja, sem que ainda tenha havido trânsito em julgado da
decisão judicial que afastasse a aplicação da legislação, com base na qual as contribuições são
exigidas.
Afirma que o Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal entendeu como não
sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias, além das remunerações relativas aos
primeiros quinze dias de afastamento (percepção dos auxílios-doença e acidente – já reconhecidos
em decisão de primeira instância), o salário-maternidade e as compensações sobre remunerações
relativas a férias e terço constitucional de férias foram realizadas até mesmo em desacordo com
as decisões judiciais.
Quanto a multa aplicada a Fiscalização esclarece que foram consideradas as
alterações determinadas na Lei n° 8.212/1991 pela Medida Provisória 449/2008 (convertida na Lei
n° 11.941/2009), além das disposições do artigo 106 do CTN (princípio da retroatividade benigna),
conforme demonstram os anexos 4, 5 e 6.
Em razão da inclusão dos valores relativos às compensações em GFIP, sendo tais
compensações consideradas irregulares (sintetizadas no tópico anterior – “I – Lançamento Fiscal
DEBCAD 37.313.358-8”), a Fiscalização, pelas respectivas razões que apresenta (fls. 48/51),
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
3
considerou que o Contribuinte apresentou GFIP com informações incorretas, incorrendo na
infração, cujo enquadramento legal é informado na respectiva notificação encaminhada ao
Contribuinte (fl. 38 – “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”), na qual
constam, também, o “Dispositivo Legal da Multa Aplicada” e os “Dispositivos Legais da Gradação
da Multa Aplicada” (também fl. 38).
Após a impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) proferiu o Acórdão 14-52.903 - 17a Turma da DRJ/POR (efls.312/344) julgando
o lançamento procedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2008 a 31/08/2009 JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
Considerando, inclusive, a legislação formalmente vigente, não é possível, no
âmbito do processo administrativo tributário, decidir acerca do questionamento
das multas aplicadas, quanto aos seus valores ou percentuais, sob a alegação de
que caracterizariam infração a princípios constitucionais - princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e até mesmo da vedação constitucional ao
confisco.
TAXA SELIC - DETERMINAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A utilização da taxa SELIC como índice para determinação de acréscimos legais é
questão superada, não apenas pela existência de legislação formalmente vigente,
como também pela pacificação jurisprudencial operada pelo STF e pelo STJ. Por
isso, estabelecidos, que foram, de acordo com os limites e parâmetros legais
vigentes e aplicáveis, a determinação dos acréscimos legais, com a incidência da
taxa SELIC, deve ser mantida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
As questões submetidas ao Poder Judiciário não podem ser apreciadas ou decidas
no âmbito do julgamento administrativo. Mas, de qualquer forma, presentes as
premissas legais e para prevenir decadência, o lançamento fiscal deve ser lavrado,
devendo o correspondente processo administrativo tramitar até sua conclusão,
ficando a eventual cobrança ou execução fiscal sujeitas às pertinentes regras e
condições legais na oportuna ocasião, ressalvado o impedimento judicial expresso
e específico.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
À prescrição, em matéria de contribuições previdenciárias, deve-se aplicar o lapso
quinquenal, em face das disposições do inciso I do artigo 253 do Decreto n°
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
4
3.048/1999, o que está de acordo com as regras dos artigos 165 e 168 do CTN
(consideradas, inclusive, as diretrizes da LC 118/2005).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO- REGRAS DETERMINANTES.
A Lei n° 8.212/1991 (artigo 28) e seu Regulamento (artigo 214) estabelecem a
regra básica para determinação do salário-de-contribuição (todos os valores
pagos, a qualquer título, em razão do contrato de trabalho). Os mesmos
dispositivos definem, também, as exceções.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN (especialmente artigo 170-A,
em caso de vigência de lei que determina a incidência tributária), às
compensações de contribuições previdenciárias aplicam-se as específicas,
previstas na Lei n° 8.212/1991 e na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário à
este Conselho (efls. 354/367), reiterando os argumentos da impugnação que, em síntese são os
seguintes:
Que a compensação efetuada foi feita dentro da legislação vigente e com amparo
da decisão judicial favorável e confirmada pelo TRF 5a Região;
Argumenta ter recolhido indevidamente tributos referentes as contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos à título de salário-maternidade e por isso teria direito a
compensação efetuada independentemente de autorização judicial ou administrativa, sobre os
valores recolhidos nos últimos 10 anos;
Faz a distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei 8383/91 e a contida
no art. 170 e 170-A do CTN;
Entende pela não aplicação da IN SRF no 900/2008 e posteriores alterações pelas
IN’s nos 973/2009, 981/2009 e 1.067/2010;
Conclui aduzindo que por existir previsão legal e judicial em seu favor, não podem
ser consideradas como “informações incorretas” as que foram prestadas em suas obrigações
acessórias.
Requer a suspensão da exigibilidade dos supostos débitos ora discutidos e julgada a
improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
5
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio versa sobre compensações realizadas pelo contribuinte e glosadas
pela fiscalização em virtude do não cumprimento da exigência legal prevista no artigo 170-A do
CTN, ou seja, sem que ainda tenha havido trânsito em julgado da decisão judicial que afastasse a
aplicação da legislação, com base na qual as contribuições são exigidas.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
2008.81.00.004617-1 junto à Justiça Federal do Ceará onde questiona a incidência de contribuição
previdenciárias sobre(i) remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento – auxílio-
doença e auxílio-acidente, (ii) férias, (iii) terço constitucional de férias e (iv) salário-maternidade ,
sendo inclusive informado no Relatório Fiscal e na Decisão de piso que este lançamento fora
efetuado para prevenir a decadência e por terem sido realizadas as compensações antes do
trânsito em julgado da referida ação judicial.
O recorrente argumenta ter obtido decisão judicial favorável a compensação dos
tributos recolhidos indevidamente.
Contudo, como consta no Relatório Fiscal e na decisão de piso, o presente
lançamento ocorreu justamente pelo fato de que não fora observada a determinação contida no
art. 170-A do CTN, qual seja, compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial.
Além disso, o contribuinte desobedeceu a própria decisão judicial, a qual se
encontra anexada na impugnação (efls. 296) e também transcrita na decisão guerreada (efls.324)
que em seu dispositivo, item 1 assim determinou:
(...)
1) – a compensação dos referidos créditos só poderá ser efetuada após o trânsito
em julgado desta decisão (art. 170-A do CTN) e deverá se dar somente com
contribuições incidentes sobre a folha de salários e arrecadadas pelo INSS;
(...)
No Acórdão da Terceira Turma do TRF da 5a Região, por unanimidade, consignou
em seu item 6:
(...)
6. Aplica-se, nas compensações concedidas, o art. 89 da Lei 8212/91 e art. 170-A
do CTN;
(...)
Ou seja, a aplicabilidade do artigo 170-A do CTN foi ressalvada pela decisão de
primeira instância e ratificada pela decisão de segunda instância.
A decisão a quo também se manifestou obre os argumentos da impugnação nos
seguintes termos:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
6
Ocorre, outrossim, que, não obstante inexistir previsão legal de interrupção ou
suspensão do processo administrativo fiscal que seja pertinente à matéria ou
questão discutida em ação judicial, as questões que constituam objeto de
discussão judicial não podem ser apreciadas ou decididas na instância
administrativa de julgamento. Com efeito, o Ato Declaratório Normativo no 3, de
14/02/1996, da Coordenação Geral de Tributação (COSIT), publicado no Diário
Oficial da União em 15/02/1996 (itens “a” e “b”) estabelece:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.); (...).
A propósito, o Decreto n° 7.574/2011, regulamentando o Decreto n° 70.235/1972
e, ao tratar “Da Renúncia ou da desistência ao Litígio nas Instâncias
Administrativas”, estabelece:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
De qualquer forma, ressalte-se, por oportuno, que quando o contribuinte ajuíza
ação para afastar a cobrança de determinada contribuição (ou mesmo para
garantir o direito de compensar) não fica a Fazenda Pública impedida de proceder
ao lançamento fiscal, o qual, segundo o parágrafo único do artigo 142 do CTN,
constitui atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena
de responsabilidade funcional.
A propósito, convém destacar que um dos objetivos ou efeito do lançamento
fiscal é o de resguardar o crédito tributário, pois, se não for efetuado no prazo de
decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtivesse decisão judicial
favorável. É que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a
interposição de medida judicial, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou
da data prevista em lei.
Por isso, exceto em caso de impedimento judicial expresso e específico, o
processo fiscal, no âmbito administrativo, deve tramitar até sua conclusão,
ficando a eventual cobrança ou execução fiscal sujeitas às pertinentes regras e
condições legais na oportuna ocasião.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.103 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722379/2011-08
7
No caso em análise não consta impedimento judicial ao lançamento fiscal, que,
por isso, pode ser (como foi) realizado normalmente, sujeitando-se,
evidentemente, às condições legais quanto à exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, correto o entendimento contido na decisão de primeira instância, não
havendo qualquer reparo a ser feito, lembrando ainda que a questão decidida foi sobre as
compensações indevidas.
Conclusão
Ante ao exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 385
DF CARF MF
Original